Tribunal: TCU
Processo: 023.409/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que emitiu determinações e ciências à recorrente em sede de acompanhamento da negociação e da celebração de acordo de leniência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Controladoria-Geral da União (CGU) contra o Acórdão 245/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conferir aos itens 9.1 e 9.2.3 do Acórdão 245/2017-TCU-Plenário a seguinte redação: 9.1. determinar à CGU, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, com vistas a garantir maior eficiência e efetividade na negociação do acordo de leniência e observar a legislação pertinente, em especial o art. 16, § 1o, inciso III, e § 4o, e o art. 8o da Lei 12.846/2013 c/c o art. 3o do Decreto 11.129/2022, instaure, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de indícios ou provas autônomas que sejam obtidos ou levados ao conhecimento da autoridade por qualquer outro meio, investigação preliminar visando avaliar a existência de atos ilícitos envolvendo a proponente do acordo de que trata o processo MTFC n. 00190.004963/2016 68 (Ofício 14653/2016/SE-CGU), que possam comprometer a vantajosidade o ajuste proposto, ressalvada a hipótese do item 9.2.3. (...) 9.2.3. se, durante a etapa de negociação, revelar-se ineficiente, inefetiva, inadequada ou antieconômica a abertura de investigação preliminar, apresente, no processo administrativo do acordo, a devida fundamentação que demonstre essa condição excepcional, com base em elementos que justifiquem a particularidade do caso concreto, possibilitando ao controle sindicar essa opção do órgão negociante; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão recorrente e à interessada Aceco TI S.A., por intermédio de seu (s) advogado (s), informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br.